Tribunal: TCU
Processo: 010.430/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Vania Pinheiro Dezen contra o Acórdão 4.500/2022-TCU-2a Câmara, Rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de concessão de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por Vania Pinheiro Dezen contra o Acórdão 4500/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o seu ato em razão da inclusão indevida da vantagem "quintos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 39, inciso II e art. 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para conferir nova redação ao subitem 9.1. do Acórdão 4500/2022-TCU-Segunda Câmara que passa a ser a seguinte: "9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Vania Pinheiro Dezen (Ato n.o 102125/2021) e, excepcionalmente, ordenar o registro do ato, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023;" 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado. Conforme entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantém-se a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos dos recorrentes, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros; 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região.